Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710457-58.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA FÁTIMA DIONÍSIO CARDOSO, MARIA FAUSTA LACERDA DA SILVA, MARIA FEITOSA RODRIGUES, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA FLOR DE MAIO DA SILVA, MARIA FONSECA DOS SANTOS, MARIA FRANCISCA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA LOPES, MARIA FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO, MARIA GARCIA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA FÁTIMA DIONÍSIO CARDOSO e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018